Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600564-44.2020.6.16.0043
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Órgão julgador: RECORRENTE: CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
26/04/2021
Número: 0600564-44.2020.6.16.0043

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 25/01/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600564-44.2020.6.16.0043
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600564-44.2020.6.16.0043,
que nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo sem
resolução do mérito apenas em relação ao pedido de desativação da página na rede social
Instagram. Por outro lado, com relação ao outro pedido, julgou parcialmente procedente a presente
representação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o
representado Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho no pagamento de multa no valor de 5 mil UFIRS,
nos termos do art. 73, § 4º, da Lei 9.504/97. Deferiu o pedido formulado pelo Ministério Público
Eleitoral. Encaminhe-se cópia dos autos ao Ministério Público do Estado do Paraná para apurar os
fatos e adotar as medidas que entender cabíveis, nos termos do art. 73, §7º, da Lei nº 9.504/97.
(Representação com pedido liminar ajuizada pelos Antenor Gomes de Lima, João Alberto Nicar da
Silva e Coligação "Movimento Guarapuava para Todos" em desfavor dos representados Celso
Fernando Góes, Samuel Ribas de Abreu, Coligação "Guarapuava Cada Vez Melhor", Cesar Augusto
Carollo Silvestri Filho, Itacir José Vezzaro, Renata Caleffi, Doraci Senger Luy, Priscila Schran de
Lima, Flávio Alexandre, Jonilson Pires, Leonardo José Valenga, Celso Alves de Araújo e Felipe
Kurhan. Argumenta que a Prefeitura Municipal de Guarapuava/PR tem mantido propaganda
institucional vedada, em razão do período eleitoral, por meio de perfil oficial do ente municipal no
aplicativo Instagram. Aduziu que se trata de conduta vedada pelo art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97,
haja vista que a forma de potencializar a propaganda institucional pode beneficiar candidatos em
específico, notadamente os representados Celso Fernando Góes e Samuel Ribas de Abreu, os
quais são apoiados pelo atual chefe do Poder Executivo Municipal, o representado Cesar Augusto
Carollo Silvestri Filho. Alegou que, embora tenha uma postagem informando sobre a desativação
do referido perfil, tal conduta não foi realizada, mantendo-se a irregularidade).RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
(RECORRENTE)
ORIDES NEGRELLO NETO (ADVOGADO)

ELEICAO 2020 ANTENOR GOMES DE LIMA PREFEITO
(RECORRIDO)
OSCAR VIRMOND ARRUDA SOBRINHO (ADVOGADO)
DAVI DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
DANIEL DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
RAMON BARBOSA E SILVA (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 JOAO ALBERTO NIECKARS DA SILVA VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
OSCAR VIRMOND ARRUDA SOBRINHO (ADVOGADO)
DAVI DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
DANIEL DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
RAMON BARBOSA E SILVA (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
MOVIMENTO GUARAPUAVA PARA TODOS 13-PT / 15-MDB
/ 65-PC do B (RECORRIDO)
OSCAR VIRMOND ARRUDA SOBRINHO (ADVOGADO)
DAVI DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
DANIEL DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
RAMON BARBOSA E SILVA (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
ANTENOR GOMES DE LIMA (RECORRIDO)
OSCAR VIRMOND ARRUDA SOBRINHO (ADVOGADO)
DAVI DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
DANIEL DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
RAMON BARBOSA E SILVA (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JOAO ALBERTO NIECKARS DA SILVA (RECORRIDO)
OSCAR VIRMOND ARRUDA SOBRINHO (ADVOGADO)
DAVI DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
DANIEL DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
RAMON BARBOSA E SILVA (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31800
016
25/04/2021 09:49 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.570

RECURSO ELEITORAL 0600564-44.2020.6.16.0043 – Guarapuava – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
- OAB/PR0085791
ADVOGADO: ORIDES NEGRELLO NETO
RECORRIDO: ELEICAO 2020 ANTENOR GOMES DE LIMA PREFEITO
- OAB/PR46784
ADVOGADO: OSCAR VIRMOND ARRUDA SOBRINHO
- OAB/PR88501
ADVOGADO: DAVI DALZOTO DOS SANTOS
- OAB/PR53841
ADVOGADO: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS
- OAB/PR0048887
ADVOGADO: RAMON BARBOSA E SILVA
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
RECORRIDO: ELEICAO 2020 JOAO ALBERTO NIECKARS DA SILVA VICE-PREFEITO
- OAB/PR46784
ADVOGADO: OSCAR VIRMOND ARRUDA SOBRINHO
- OAB/PR88501
ADVOGADO: DAVI DALZOTO DOS SANTOS
- OAB/PR53841
ADVOGADO: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS
- OAB/PR0048887
ADVOGADO: RAMON BARBOSA E SILVA
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
RECORRIDO: MOVIMENTO GUARAPUAVA PARA TODOS 13-PT / 15-MDB / 65-PC do B
- OAB/PR46784
ADVOGADO: OSCAR VIRMOND ARRUDA SOBRINHO
- OAB/PR88501
ADVOGADO: DAVI DALZOTO DOS SANTOS
- OAB/PR53841
ADVOGADO: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS
- OAB/PR0048887
ADVOGADO: RAMON BARBOSA E SILVA
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
RECORRIDO: ANTENOR GOMES DE LIMA
- OAB/PR46784
ADVOGADO: OSCAR VIRMOND ARRUDA SOBRINHO
- OAB/PR88501
ADVOGADO: DAVI DALZOTO DOS SANTOS
- OAB/PR53841
ADVOGADO: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS
- OAB/PR0048887
ADVOGADO: RAMON BARBOSA E SILVA
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
RECORRIDO: JOAO ALBERTO NIECKARS DA SILVA
- OAB/PR46784
ADVOGADO: OSCAR VIRMOND ARRUDA SOBRINHO
- OAB/PR88501
ADVOGADO: DAVI DALZOTO DOS SANTOS
- OAB/PR53841
ADVOGADO: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS
Num. 31800016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/04/2021 09:49:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042509494463900000030978042
Número do documento: 21042509494463900000030978042

- OAB/PR0048887
ADVOGADO: RAMON BARBOSA E SILVA
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA
VEDADA
A
AGENTE
PÚBLICO.
VEICULAÇÃO
DE
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
EM
REDE
SOCIAL
DA
PREFEITURA.
MANUTENÇÃO
NO
PERÍODO
PROSCRITO. CARACTERIZAÇÃO DA
CONDUTA VEDADA PREVISTA NO
ART. 73, VI, "B" DA LEI DAS
ELEIÇÕES. RESPONSABILIDADE DO
CHEFE DO PODER EXECUTIVO. USO
DE
OFICIAL DO MUNICÍPIO.
SLOGAN
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. A proibição da veiculação de
publicidade institucional no período
vedado, embora não impeça a liberdade de manifestação do
pensamento e a possibilidade de
promoção
pessoal
de
agentes
públicos, servidores ou não, impõe
certos limites de atuação, a fim de
evitar o uso da máquina governamental, desequilibrando a
igualdade de oportunidades entre os
candidatos, independentemente de
sua potencialidade.
2. A manutenção de publicidade
institucional no período vedado em lei,
ainda que anteriormente autorizada, se
amolda à hipótese do art. 73, VI, "b" da
Lei das Eleições. Precedentes desta
Corte e do TSE.
3. O chefe do poder executivo, que tem
a responsabilidade de gerir a administração pública, tem a
prerrogativa e a obrigação de zelar
pelos
conteúdos
veiculados
nos
Num. 31800016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/04/2021 09:49:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042509494463900000030978042
Número do documento: 21042509494463900000030978042

canais de comunicação do ente que
administra.
4. O uso do
oficial do Município
slogan
e a veiculação na própria rede social
oficial da Prefeitura caracterizam a
publicidade institucional, que não
pode ser veiculada no período de três
meses que antecedem a eleição, na
forma do art. 73, VI, "b" da Lei nº
9.504/1997.
5. Multa fixada ao recorrente no
patamar mínimo de R$ 5.320,50 (cinco
mil, trezentos e vinte reais e cinquenta
centavos).
6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/04/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Representação com pedido liminar, ajuizada por
e
ANTENOR GOMES DE LIMA, JOÃO ALBERTO NICAR DA SILVA
COLIGAÇÃO
em face de
“MOVIMENTO GUARAPUAVA PARA TODOS”
CELSO FERNANDO GÓES,
SAMUEL RIBAS DE ABREU, COLIGAÇÃO “GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR”, CESAR
AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO, ITACIR JOSÉ VEZZARO, RENATA CALEFFI,
DORACI SENGER LUY, PRISCILA SCHRAN DE LIMA, FLÁVIO ALEXANDRE, JONILSON
e
sob a
PIRES, LEONARDO JOSÉ VALENGA, CELSO ALVES DE ARAÚJO
FELIPE KURHAN
alegação de realização de propaganda institucional vedada, em razão do período eleitoral, por
meio de perfil oficial do ente municipal no aplicativo
. (id. 23630466).
Instagram
O
deferiu o pedido liminar (id.
JUÍZO DA 44ª ZONA ELEITORAL - GUARAPUAVA
23630916), determinando a imediata desativação da página de titularidade da PREFEITURA
na rede social
, sob pena da incidência de multa
MUNICIPAL DE GUARAPUAVA/PR
Instagram
diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Na sentença (id. 23635516), o

julgou extinto o feito sem resolução
JUÍZO A QUO
do mérito apenas em relação ao pedido de desativação da página na rede social
e
Instagram
julgou parcialmente procedente a Representação, para condenar o representado CESAR
Num. 31800016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/04/2021 09:49:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042509494463900000030978042
Número do documento: 21042509494463900000030978042

ao pagamento de multa no valor de 5 mil UFIRS, nos
AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
termos do art. 73, § 4º da Lei nº 9.504/1997, tendo em vista a qualidade de chefe do Poder
Executivo Municipal.
Em face dessa decisão, CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
interpôs este Recurso (id. 23635866), alegando que: i) a autorização da publicidade é
irrelevante, vez que a reativação de perfis dessas redes sociais não depende de solicitações ou
procedimentos complexos, bastando a realização de um
, que as páginas são
login
automaticamente reativadas, assim, qualquer
equivocado, partindo eventualmente de
login
pessoas que já possuem os dados de acesso salvos, que por um descuido acabam por “logar”
em conta equivocada, reativa a página desativada; ii) o curto período em que a página foi ao ar
decorreu de falhas, que não tiveram o condão ou sequer potencial de desequilibrar o pleito
eleitoral, não havendo que se falar em benefício ou prejuízo a candidatos, de qualquer sorte; e
iii) os materiais constantes no referido perfil visam, tão somente, dar ciência à população de
atividades municipais, sem qualquer identificação da gestão, não havendo divulgação de
nomes ou referência ao pleito. Ao final, requereu o provimento do Recurso.
A
manifestou-se pelo pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento e desprovimento do Recurso interposto (id. 24284066).
É o relatório.
VOTO

II.i. O Recurso é tempestivo, já que a sentença foi publicada no diário de justiça
eletrônico no dia 03/12/2020, sendo a peça protocolada no dia 05/12/2020, em obediência ao
contido no art. 73, § 13 da Lei nº 9.504/1997.
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o Recurso
deve ser conhecido.
II.ii. O cerne do Recurso centra-se na conduta vedada prevista no art. 73, VI, “b”
da Lei das Eleições, que assim dispõe:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as
seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades
entre candidatos nos pleitos eleitorais:
[...]
VI – nos três meses que antecedem o pleito:
[...]
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos
federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da
administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral.
Trata-se de norma de caráter objetivo e que impede a veiculação de publicidade
institucional, por qualquer meio, no período de três meses que antecedem o pleito. A liberdade
Num. 31800016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/04/2021 09:49:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042509494463900000030978042
Número do documento: 21042509494463900000030978042

de atuação do administrador público, mesmo respeitando os princípios inerentes à propaganda
institucional – notadamente o princípio da impessoalidade –, é mitigada em virtude da
necessidade de se assegurar igualdade de oportunidades entre os candidatos.
A norma faz uma presunção
de que a divulgação dessa publicidade no
jure et jure
período crítico tem o condão de desequilibrar o pleito e a proíbe, com o objetivo maior de
possibilitar a normalidade, a lisura e a legitimidade dos pleitos eleitorais. Nesse contexto, a
proibição da veiculação de publicidade institucional, embora não impeça a liberdade de
manifestação do pensamento e a possibilidade de promoção pessoal de agentes públicos,
servidores ou não, impõe certos limites de atuação, a fim de evitar o uso da máquina
governamental, desequilibrando a igualdade de oportunidades entre os candidatos,
independentemente de sua potencialidade.
Ademais, a configuração do ilícito não ocorre somente com a postagem de
publicidade institucional no período vedado, mas também abrange sua manutenção durante
,
os três meses anteriores ao pleito
ainda que tenha sido veiculada inicialmente no
. Nesse sentido já decidiu esta Corte Eleitoral ao dispor que “
período permitido
a manutenção
da divulgação de publicidade institucional no período vedado em lei, ainda que anteriormente
autorizada, se amolda à hipótese da alínea 'b' do inciso VI do art. 73 da Lei das Eleições”
(TRE/PR, RE n 712, rel. Pedro Luís Sanson Corat, j. 09/08/2018).
Fixadas essas premissas, passo à análise do caso concreto.
Consta no bojo da Representação Eleitoral que o então Prefeito Municipal,
, teria veiculado e mantido publicidade
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
institucional no perfil oficial da Prefeitura de Guarapuava na rede social
, em período
Instagram
vedado pelo mencionado art. 73, VI, ‘b’ da Lei das Eleições.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou parcialmente procedente a
Representação, condenando o recorrente ao pagamento de multa no valor de 5 (cinco) mil
UFIR, nos termos do art. 73, § 4º da Lei nº 9.504/1997, pela prática de conduta vedada.
, verifica-se que o recorrente manteve as publicidades que já teriam sido
In casu
publicadas anteriormente, bem como realizou novas veiculações na rede social
, por
Instagram
meio do perfil oficial da
, publicações essas
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA
contendo propagandas institucionais, conduta vedada pela legislação eleitoral.
As postagens estão disponíveis no id. 23630466 e tratam de evidente publicidade
institucional, porquanto divulgam a inauguração da UBS do Parque das Árvores; a redução da
mortalidade infantil em razão da implantação do Programa Mamãe Guará; a oferta de curso
para incentivar a participação feminina na política; a nova iluminação pública na Avenida
Manoel Ribas; os projetos para a adequada destinação de resíduos sólidos e preservação da
bacia hidrográfica do Rio das Pedras; a inauguração do CMEI Izabel de Oliveira Pacheco; o
projeto Zero Fila Mamografia; a pavimentação de ruas; o recebimento de emendas federais; a
instalação de novos semáforos; as obras do aeroporto; o programa de regularização
imobiliária; e a inauguração de quadra pública de grama sintética.
Num. 31800016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/04/2021 09:49:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042509494463900000030978042
Número do documento: 21042509494463900000030978042

Note-se três delas:
Num. 31800016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/04/2021 09:49:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042509494463900000030978042
Número do documento: 21042509494463900000030978042

Ademais, é possível identificar, nas veiculações o uso do
oficial do
slogan
Município, o que, juntamente com a veiculação na própria rede social oficial da Prefeitura,
caracteriza a publicidade institucional.
Destarte, é evidente que a alegação do recorrente de que as postagens referidas
se tratam de propaganda institucional pura, em benefício dos munícipes, inábil a gerar
desequilíbrio no pleito, sendo o conteúdo de caráter meramente informativo, não merece
prosperar, uma vez que o art. 73, VI, “b” da Lei nº 9.504/1997 contempla uma situação objetiva
em que a liberdade de atuação do administrador público, mesmo respeitando os princípios
inerentes à propaganda institucional – notadamente o princípio da impessoalidade –, é
mitigada em virtude da necessidade de se assegurar igualdade de oportunidades entre os
candidatos.
Não se pode ignorar que o recorrente era apoiador do então candidato ao cargo
de Prefeito Municipal,
, como se observa da publicidade veiculada no mesmo
CELSO GÓES
perfil oficial da Prefeitura de Guarapuava no dia 17/09/2020 (período já vedado), tornando
ainda mais evidente a desigualdade de oportunidades entre os candidatos (id. 23630466):
A respeito,
ensina que
LUIZ CARLOS DOS SANTOS GONÇALVES
“o dever de
informar suportado pelo Poder Público, essencial para a transparência e eficiência da gestão
pública, recebe no período crítico das eleições (três meses antes do pleito) a severa limitação
do art. 73, VI, b, sendo que o reconhecimento do ilícito prescinde do viés personalista ou
eleitoreiro da propaganda ou publicidade, presumindo a lei que qualquer divulgação de atos e
(Direito
realizações da administração, nessa fase, prejudica a igualdade da disputa eleitoral”
Eleitoral, 3ª ed., Atlas, p. 285).
Além do mais, consoante entendimento já assentado pelo TSE, o chefe do Poder
Executivo é o responsável pela veiculação de publicidade institucional, haja vista ser o titular do
órgão em debate. Nesse sentido:
DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2016.
Num. 31800016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/04/2021 09:49:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042509494463900000030978042
Número do documento: 21042509494463900000030978042

REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA DE AGENTE
PÚBLICO. CHEFE DO PODER EXECUTIVO RESPONSÁVEL POR
.
PROPAGANDA
INSTITUCIONAL
EM
PERÍODO
VEDADO
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 24/TSE. ACÓRDÃO
REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE.
SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso
especial eleitoral, interposto para impugnar acórdão do TRE/MG que,
mantendo a sentença, condenou o recorrente à penalidade de multa
pela prática de conduta vedada a agente público em período eleitoral.
2. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que o Chefe do
Poder Executivo, na condição de titular do órgão em que
veiculada a publicidade institucional em período vedado, é por ela
responsável, tendo em vista sua atribuição de zelar pelo conteúdo
2.
divulgado na página oficial do ente público. Precedentes
3. O acórdão regional, analisando as circunstâncias do caso concreto,
concluiu que o agravante era o responsável pela veiculação de
propaganda institucional em período vedado. A modificação dessa
conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório,
vedado pela Súmula nº 24/TSE.

[...]
(REspE nº 152332, Acórdão, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe
29/10/2019)
Deste modo, o chefe do poder executivo tem a responsabilidade de gerir a
administração pública, uma vez que representa o órgão, possuindo a prerrogativa de zelar
pelos conteúdos veiculados em sua gestão, de modo que não se pode permitir a ausência de
responsabilidade.
Portanto, mister a manutenção da sentença, uma vez que caracterizada a
conduta vedada prevista pelo art. 73, VI, “b” da Lei nº 9.504/1997 com a cominação da multa
mínima ao recorrente, nos termos do § 4º do mesmo artigo.
Salienta-se, contudo, que deve o valor mínimo ser fixado em R$ 5.320,50 (cinco
mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), em conformidade com a atualização
realizada pelo TSE ao editar a Resolução 23.610/2019 (art. 83, § 4º), a fim de evitar a
atualização da UFIR desde a sua extinção, em 2000, do que resultaria um valor quase três
vezes maior.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral, para o fim de manter hígida a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente
procedente a Representação Eleitoral e condenou o recorrente ao pagamento de multa em seu
mínimo legal, ora ajustado para R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta
centavos), nos termos do art. 73, § 4º da Lei nº 9.504/1997 c/c art. 83, § 4º da Res.-TSE
23.610/2019.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR
Num. 31800016 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/04/2021 09:49:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042509494463900000030978042
Número do documento: 21042509494463900000030978042

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600564-44.2020.6.16.0043 - Guarapuava - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI
FILHO - Advogado do RECORRENTE: ORIDES NEGRELLO NETO - PR0085791 - RECORRIDA:
ELEICAO 2020 ANTENOR GOMES DE LIMA PREFEITO - RECORRIDA: ELEICAO 2020 JOAO
ALBERTO NIECKARS DA SILVA VICE-PREFEITO - RECORRIDA: MOVIMENTO
GUARAPUAVA PARA TODOS 13-PT / 15-MDB / 65-PC DO B - RECORRIDO: ANTENOR GOMES
DE LIMA - RECORRIDO: JOAO ALBERTO NIECKARS DA SILVA - Advogados dos
RECORRIDOS: OSCAR VIRMOND ARRUDA SOBRINHO - PR46784, DAVI DALZOTO DOS
SANTOS - PR88501, DANIEL DALZOTO DOS SANTOS - PR53841, RAMON BARBOSA E SILVA -
PR0048887, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR0097632, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.04.2021.
Num. 31800016 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/04/2021 09:49:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042509494463900000030978042
Número do documento: 21042509494463900000030978042